Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PAGAMENTO DE FIANÇA. DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente foi devidamente identificado e o crime pelo qual foi preso em flagrante não é apenado com pena superior a 04 (quatro) anos, estão ausentes os requisitos permissivos da custódia cautelar, devendo ser concedida a liberdade provisória sem necessidade de recolhimento de fiança, quando notória a sua incapacidade para tanto.
2. Ordem concedida.